Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-73.2020.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000641-73.2020.8.14.0049

RECORRENTE: ELIZANDRO DO CARMO CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121,
CAPUT
, DO CP. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE FORNECEM INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI POR SER O JUIZ NATURAL DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE TEVE A INTENÇÃO DE MATAR O OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo forneceu indícios no sentido de que o recorrente cometeu o crime, circunstância, aliada à materialidade, que é suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia, uma vez que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, por ser o juiz natural da causa, decidir se o arcabouço probatório é suficiente para condenar o recorrente.

2.

A prova testemunhal produzida em juízo e o exame necroscópico aponta indícios de que o recorrente agiu com a intenção de matar o ofendido, uma vez que a testemunha Naize dos Santos Souza disse que este, ao se aproximar da vítima afirmou que “tu não soube me fazer, mas eu vou te fazer” e, ato contínuo, desferiu o primeiro golpe de faca no tórax da vítima e depois nas suas costas, lesões que são confirmadas pelo exame de necropsia e que atingiram regiões vitais do seu corpo, sendo descabido o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121,
caput
, do CP, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 12

de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIZANDRO DO CARMO CRUZ
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que os elementos de cognição colhidos durante a instrução processual não fornecem a certeza de que praticou o crime, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Alega ainda que não teve a intenção de matar o ofendido e só o lesionou porque foi instigado por este a brigar.

Pede o provimento do recurso para ser impronunciado ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas colhidas em juízo fornecem indícios de que o recorrente cometeu o crime e a intenção de matar ficou configurada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/01/2020, na praça da Igreja Matriz da cidade de Santa Izabel do Pará, o recorrente desferiu uma facada no tórax da vítima identificada apenas pelo prenome de “FERNANDO”, que ainda tentou escapar do recorrente, mas acabou caindo e foi novamente atingido com uma facada nas costas, vindo a óbito no local do delito.

DA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

O recorrente alega que os elementos de cognição colhidos durante a instrução processual não fornecem a certeza de que praticou o crime, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Ocorre que a testemunha Naize dos Santos Souza, quando prestou declarações em juízo (docs. Id nº 4892567 e 4892568), disse que estava com o ofendido no momento em que o recorrente desferiu uma facada no seu tórax e que este, quando tentou correr, caiu e foi novamente atingido com uma facada nas costas.

Por sua vez, Alison Santa Rosa Felipe, policial militar que prendeu o recorrente, quando ouvido na instrução processual, confirmou que viu o momento em que este desferiu um golpe de faca na vítima (doc. Id nº 4892576).

Como se vê, a prova judicializada fornece indícios de que o recorrente cometeu o crime, o que justifica a admissibilidade da acusação e o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete dizer se há provas suficientes para condená-lo por ser o juiz natural da causa.

Outrossim, a prova produzida em juízo aponta indícios de que o recorrente agiu com a intenção de matar o ofendido, uma vez que a testemunha Naize dos Santos Souza disse que este, ao se aproximar da vítima afirmou que “tu não soube me fazer, mas eu vou te fazer” e, ato contínuo, desferiu o primeiro golpe de faca no tórax da vítima e depois nas suas costas, lesões que são confirmadas pelo exame de necropsia (doc. Id nº 4892529, p. 2) e que atingiram regiões vitais do seu corpo.

Portanto, havendo indícios de autoria, do
animus necandi
e provada a materialidade do delito, a manutenção da pronúncia se impõe.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121,
caput
, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
12
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/07/2021